Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MURO. INVASÃO PARCIAL DE IMÓVEL. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a posse da autora e determinou a reintegração e desfazimento do muro construído pelo réu/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação do requerido de que a TERRACAP informou não ser possível precisar se o muro por ele erigido avança ou não dentro do lote da autora, razão pela qual que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprovou a posse anterior e o esbulho, conforme exigido pelos arts. 560 e 561 do CPC.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).
5. Laudos técnicos da CODHAB e da Administração Regional de São Sebastião confirmaram que o muro avançou sobre o lote da autora.
6. A construção do muro gerou um “beco” entre os lotes, evidenciando a invasão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na disputa de posse entre particulares, preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 560 c/c 561 do CPC, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce o melhor jus possessionis. In casu, a autora/apelada comprovou exerce o melhor jus possessionis, razão pela qual possui direito subjetivo de ser reintegrada na área da qual foi esbulhada.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 557; 560; 561; 567; 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.196.